Tribunal: STF
Processo: Rcl 67292
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Loft Brasil Tecnologia S.A e Outro(a/s) contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, na Ação Trabalhista 0010301-85.2023.5.03.0003, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, nas ADCs 48/DF e 66/DF e nas ADIs 3961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado:



     “[...] reconhece que as partes firmaram um contrato de natureza civil, nos termos da Lei nº 6.530/1978 (Corretor de Imóvel), mas o considera fraudulento em virtude do ‘princípio da primazia da realidade’”. (doc. eletrônico 1, p. 5).  



    Prossegue sustentando que:  



    “[...] Quisesse admitir um empregado em janeiro de 2022, a ora 1ª reclamante iria ao mercado contratar um empregado pagando-lhe um salário mensal (220 horas) de R$ 1.346,59. Basta ver que a Convenção Coletiva do Trabalho do ‘SEEI – BH e Região’ para o ano de 2022 fixou assim o piso salarial para sua base territorial [...].



    Ademais, como não havia os elementos da relação de emprego, a r. sentença reclamada acabou por declarar o vínculo de emprego ao argumento de que a ‘atividade do reclamante inequivocamente compunha o cerne do negócio’, o que notoriamente equivale aos superados e inconstitucionais conceitos de ilicitude de terceirização de atividade-fim e de subordinação estrutural. Basta ver o fundamento determinante invocado pela r. sentença reclamada quando da análise da alegada existência do requisito da subordinação jurídica [...].” (doc. eletrônico 1, pp. 5 e 6).



    Aduz, ainda, que:



    “A r. sentença reclamada NADA registrou sobre eventual coação na celebração do contrato de parceria, absolutamente. Ler a r. sentença reclamada é constatar que nada foi imposto ao Sr. Gustavo. Fez-se o que ele quis – como se viu no trecho em que ele próprio confessa a celebração do contrato de parceria para corretagem de imóveis, nos moldes da Lei nº 6.530/1978. E ele nunca quis ser empregado.” (doc. eletrônico 1, p. 23).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:  



    “[...] julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente na r. sentença publicada em 14/11/2023, proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte - MG, no processo nº 0010301-85.2023.5.03.0003 –, determinando-se a remessa dos autos principais para a Justiça Comum, para que lá a ação principal seja julgada improcedente com a observância da tese fixada por este E. STF na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625 ou na ADC 66.” (doc. eletrônico 1, p. 32).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, as ADCs 48/DF e 66/DF e as ADIs 3961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).  



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021).



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, observo que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade 



econômica e reconheceu a licitude de outras formas de contratação e prestação de serviços alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sentença da qual destaco os seguintes trechos:



    “[...] É incontroversa, portanto, a prestação de serviços, bem como aexistência de instrumento contratual de parceria (ID. 152d6a5), de forma que recaía sobre o reclamante o ônus de desconstituir essa relação civil presumível.



    A existência de contrato formal de parceria não tem o condão de afastar, por si, a existência da relação de emprego, diante do disposto no art. 112 do CC, que consagra o princípio da primazia da realidade.



    [...] Logo, por expressa previsão legal, para que seja reconhecida a existência da corretagem autônoma, em regime de parceria conforme defendido pelas rés, é necessário que não estejam presentes os pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego. 



    Apreciando o conjunto probatório trazido aos autos, constato a presença dos requisitos do vínculo empregatício em razão do seguinte:



    1- O autor é pessoa física e, até por não poder se fazer substituir conforme se extrai da existência de crachá, cartão de visitas (ID. 2d3d82b, fl. 17 do PDF) e e-mail corporativo em seu nome (depoimento do preposto da 1a, 2a e 4a reclamadas no feito 0010172-80.2023.5.03.0003, acolhido como prova emprestada), efetivamente atuou como tal, do que também se extrai que se ativou com pessoalidade. O fato dele ter constituído pessoa jurídica unipessoal não desnatura tal evidência.



    2- A onerosidade é fato incontroverso – sendo que a remuneração foi fixada unilateralmente pela ré, R$3.500,00, a título de ‘ajuda de custo’, conforme declarou o preposto da primeira ré em depoimento prestado no feito já mencionado.



    3- Não há controvérsia quanto à atuação não eventual do autor desde janeiro de 2022.



    4- Apesar do preposto da primeira ré ter esclarecido no depoimento prestado no feito 0010172-80.2023.5.03.0003 que a empresa não mantinha corretores com vínculo empregatício, a atividade do reclamante inequivocamente compunha o cerne do negócio.



    5- Quanto à subordinação, o preposto da 1ª ré confessou, no depoimento prestado no feito 0010172-80.2023.5.03.0003, que o reclamante tinha que registrar as visitas que realizava através do aplicativo da Loft, sendo que ele abria e fechava cada visita no app. Além disso, referido preposto reconheceu que as visitas que o autor deveria realizar eram repassadas pela ré, por meio de plataformas. Ademais, ressalto que na ação de número 0010172-80.2023.5.03.0003 foi juntado instrumento contratual contemporâneo ao firmado pelo reclamante, que previa obrigações ao corretor que, dado os termos, são próprias da relação de emprego,como: [...].



    As limitações acima descritas revelam o tolhimento da autonomia do corretor autor em moldes incompatíveis com uma relação de parceria.



    Por oportuno, saliento que o fato de a empresa constituída pelo autor preceder à data de contratação, quando presentes os elementos caracterizadores do contrato de trabalho, não caracteriza fato impeditivo ao pretendido reconhecimento do vínculo empregatício.



    No que tange à modalidade de ruptura, em prestígio ao princípio da continuidade da relação de emprego, prevalece que ocorreu por iniciativa patronal, não tendo a reclamada se desincumbido do ônus que sobre ela recaía.



    Pelo exposto, declaro a existência de vínculo empregatício entre as partes, ausente prova por parte do reclamante quanto a ativação anterior, no período de 31/01/2022 (ID. 152d6a5, fl. 655 do PDF) a 17/03/2023, projetando-se o termo final do contrato para 19/04/2023 (aviso prévio indenizado de 33 dias).” (doc. eletrônico 48, pp. 14-16).



    Nos autos, discute-se, então, relação de trabalho entre corretor de imóveis, contratado formalmente nos moldes do art. 6º da Lei n. 6.530/1978, e empresa tomadora de serviços. 



    Em casos desse jaez, em decisões colegiadas, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela inexistência de relação de emprego:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl 59.841 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/8/2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl 62.801 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/11/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF E NA ADI 5.625/DF.. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETORA DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a constitucionalidade de outras formas de contratação e prestação de serviços. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 64371 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024)



    No mesmo sentido, também há decisões colegiadas da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADCs Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA. 1. No julgamento da ADPF nº 324/DF, das ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, esta Suprema Corte reconheceu a validade de terceirizações ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho. 2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância às referidas decisões, ante a desconsideração do contrato de associação firmado, nos termos da Lei nº 6.530/1978, e o reconhecimento de vínculo de emprego entre os corretores autônomos e a reclamante. 3. Suspensão do processo e das ações de execução fiscal principal e multa, até o julgamento final da reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris. 4. Medida liminar referendada.” (Rcl 63.556 MC-Ref/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 9/1/2024).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo. Corretor de imóveis. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo ' corretor de imóveis com CRECI ', por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 62995 AgR/RS, Relat. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15/4/2024)



    Especificamente sobre a natureza da contratação de corretores de imóveis, em casos semelhantes, cito as seguintes decisões monocráticas de outros Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal: Rcl 62.662/RS (DJe de 19/12/2023) e Rcl 59.572 AgR/ES (DJe de 14/11/2023), Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 64.701/SP (DJe de 9/1/2024) e Rcl 64.193/RS (DJe de 4/12/2023), Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 64.704/SP (DJe de 12/1/2024) e Rcl 64.698/RJ (DJe de 9/1/2024), Rel. Min. Cármen Lúcia.



    O mesmo posicionamento, pela validade da contratação autônoma de corretores, também é majoritário na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha: Rcl 62.854/RS (DJe de 13/10/2023) e Rcl 62.851/RS (DJe de 13/10/2023), Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 59.843/MG (DJe de 10/8/2023), Rel. Min. André Mendonça; Rcl 56.176/RJ (DJe de 25/8/2023 e Rcl 61.514/RS (DJe de 20/9/2023), Rel. Min. Nunes Marques. 



    Por outro lado, é dever desta Suprema Corte manter a coerência da interpretação constitucional:  



    "O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o dever de dar unidade ao direito - a propósito, coerência é apenas um dos elementos que compõe o postulado da unidade do direito a partir da existência de precedentes constitucionais e precedentes federais, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça têm o dever de controlar a uniforme aplicação desses precedentes" (MITIDIERO, Daniel. Precedentes. Da Persuasão à Vinculação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2023, p. 87). 



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    Seguindo essa mesma orientação, transcrevo:



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022, grifei).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.111-AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/10/2023).



    No mesmo sentido, em casos semelhantes também de corretores de imóveis, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 62.255/RS, DJe de 14/11/2023; Rcl 62.660/MA, DJe de 14/11/2023; Rcl 64.560/SP, DJe 8/1/2024; e Rcl 64.606/RJ, de DJe 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 48/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator